Tribunal: TJPA
Processo: 0808265-83.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808265-83.2026.8.14.0000

PACIENTE: DIENISON GOMES GUEDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. APURAÇÃO JÁ DETERMINADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento na presença de prova da materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, evidenciado pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (3,120 kg de maconha e cocaína). A defesa sustenta nulidade pela ausência de audiência de custódia, falta de prévia manifestação do Ministério Público, ausência de fundamentação concreta, alegada violência policial e pleiteia o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de custódia gera nulidade da prisão; (ii) saber se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva sem prévia manifestação do Ministério Público; (iii) saber se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta idônea; (iv) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas ou o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade automática, pois eventual irregularidade resta superada pela superveniência de decisão que converte o flagrante em prisão preventiva, desde que fundamentada nos termos dos arts. 310, II, e 312 do CPP, inexistindo demonstração de prejuízo.
4. A decretação da prisão preventiva com base em representação da autoridade policial é válida, nos termos do art. 311 do CPP, sendo dispensável, nesse momento, a prévia manifestação do Ministério Público, não havendo violação ao sistema acusatório.
5. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta, lastreada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, circunstância apta a demonstrar risco à ordem pública, conforme art. 312, § 3º, III, do CPP.
6. A quantidade e a natureza dos entorpecentes, associadas à dinâmica da prisão e à atuação do agente na cadeia do tráfico, indicam periculosidade concreta e justificam a custódia cautelar como medida necessária e adequada.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto à ordem pública, não atendendo à finalidade preventiva exigida pelo art. 319 do CPP.
8. A alegação de violência policial, embora grave, encontra-se sob apuração por determinação judicial, não sendo suficiente, por si só, para invalidar a prisão cautelar neste momento processual.
9. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.068.090/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 31/03/2026; STJ, RHC 185.886/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no RHC 221.928/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/11/2025; TJPA, Súmula 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edicarlos de Sousa Santos, em favor do nacional DIENISON GOMES GUEDES, contra ato do douto Juízo de Direito Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de março de 2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, nos autos do processo nº 0802054-90.2026.8.14.0045.

Afirma que a autoridade coatora indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, destacando a materialidade, os indícios de autoria e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como o risco à ordem pública. Na mesma decisão, autorizou-se a extração de dados telefônicos do aparelho celular, inclusive de aplicativos de mensagens e arquivos digitais relacionados à investigação.

Sustenta que o paciente foi submetido a violência física no momento da prisão, fato que teria sido comprovado por laudo de exame de corpo de delito, com registro de lesões compatíveis com agressões, inclusive com documentação fotográfica.

Aduz, ainda, nulidade absoluta em razão da ausência de audiência de custódia, e que a prisão preventiva foi decretada sem prévia manifestação do Ministério Público. Ressalta a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Requer, assim, liminarmente, o relaxamento da prisão, com o reconhecimento das nulidades apontadas ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, bem como a declaração de ilicitude das provas obtidas mediante violência e a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual abuso de autoridade.

Juntou documentos (ID n° 35152598).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 35184803), o impetrado presta informações (ID nº 35278819) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35825268).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edicarlos de Sousa Santos, em favor do nacional DIENISON GOMES GUEDES, contra ato do douto Juízo de Direito Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que o paciente está preso desde 25.03.2026, quando foi flagrado portando
aproxima
damente
3,120 kg d
os entorpecentes “maconha” e “cocaína”. A abordagem policial ocorreu quando o paciente foi visualizado trafegando uma motocicleta em atitude suspeita, aparentando realizar entrega de objeto a terceiro.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o paciente teria empreendido fuga do local, tendo sido posteriormente alcançado pelos policiais.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem a realização da audiência de custódia, ato contra o qual se insurge o impetrante.

Pois bem.

Ab initio
, quanto ao apontamento de nulidade decorrente da não realização de audiência de custódia, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de superação de eventual ilegalidade no momento da conversão do flagrante em prisão preventiva, mesmo porque tal decisão analisa a presença ou ausência dos pressupostos da prisão. Vejamos:

A não
realização de audiência de custódia em 24 horas não acarreta nulidade automática do processo, ficando superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva. Precedente.

(HC n. 1.068.090/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de 13/4/2026.)

1. Habeas corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva de indivíduo acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 21 kg de cocaína e 103 kg de crack, sob alegação de nulidade pela ausência de realização de audiência de custódia e falta de requisitos para a custódia preventiva. 2. A questão em discussão consiste na legalidade da prisão preventiva diante da ausência de realização de audiência de custódia e na presença dos requisitos legais para a sua manutenção. III. Razões de decidir. 3. A prisão preventiva foi mantida com base na quantidade e nocividade das drogas apreendidas, evidenciando o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis". 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prisão preventiva, desde que não demonstrado prejuízo ao acusado. Ademais, a jurisprudência desta Corte orienta que eventual "ilegalidade já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, tornando legal sua custódia cautelar" (HC 580.435/RS, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe de 12/08/2020). 5. A decisão refutou adequadamente as teses defensivas, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.

(RHC n. 185.886/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Desta forma, ante a superveniência de decreto prisional, não há que se falar em nulidade,
data venia
.

Por conseguinte, pela análise dos autos de origem (ID nº 35152602), verifica-se que às fls. 06/07 consta representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, ato que, portanto, atesta a plena legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Com a
máxima vênia
, não se deixa de privilegiar a necessária intervenção do
Parquet
nos autos, mesmo porque a ele compete a titularidade da ação penal. No entanto, o Código de Processo penal, em seu art. 311, dispõe sobre a suficiência da representação da autoridade policial para decretação da prisão preventiva, tornando a manifestação do órgão acusador, exclusivamente neste viés, discricionária.

Assim, afasta-se a alegada nulidade por violação ao sistema acusatório, posto que todas as partes cumpriram suas funções observando aos limites legais.

No que concerne à suposta ausência de fundamentação do decreto constritivo, cumpre apontar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 312, prevê a garantia da ordem pública como requisito suficiente para autorizar a prisão preventiva, desde que presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas;

N
este sentido, assim está fundamentado o ato coator (ID nº 35152598):

A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, estando presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

No caso em análise, a materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo preliminar das substâncias entorpecentes, enquanto os indícios de autoria decorrem das circunstâncias da abordagem policial, notadamente pela apreensão de drogas em poder do custodiado, pela tentativa de evasão, bem como pelas informações por ele prestadas acerca da dinâmica do tráfico.

As circunstâncias do caso concreto revelam a atuação do custodiado na cadeia de tráfico de drogas, ainda que, em tese, na função de entregador, evidenciada pela prática de entrega direta a usuário, pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pela existência de local destinado ao armazenamento dos entorpecentes.

Tais elementos demonstram a gravidade concreta da conduta e evidenciam risco à ordem pública, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. <sic>

Extrai-se, portanto, a presença de prova da materialidade do delito, atestada por meio de Laudo Preliminar de Constatação, e de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, atestados por depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante e pelas fundadas suspeitas extraídas de seu comportamento.

Verifica-se, ainda, que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos atestam de forma cabal o elevado risco à ordem pública, demonstrando periculosidade censurável do agente, nos termos do que dispõe o supramencionado art. 312, do CPP, sendo a prisão a medida mais eficaz ao caso, ao menos por ora.

Em consonância, precedentes jurisprudenciais do c. STJ:

A jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do delito. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas. (AgRg no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Acrescenta-se ainda o exercício da função de “entregador” dos entorpecentes, que revela a probabilidade de contumácia delitiva e denuncia eventual vínculo com a prática de tráfico de drogas.

Logo, a ordem da autoridade judiciária fundamentou-se adequadamente na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, aferida a partir das circunstâncias do caso, estando assentada na legislação processual penal e em precedentes jurisprudenciais pátrios.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas.

Quanto às alegações acerca de possível ocorrência de abuso de autoridade por parte da guarnição policial, embora reconheça a gravidade das condutas imputadas, verifico que já houve determinação do juízo plantonista para que sejam iniciadas as devidas apurações pelo Ministério Público. Por esta razão, por ora, manifesto-me no sentido de recomendar a razoável agilidade do procedimento administrativo, para que tão logo sejam tomadas as devidas providências, caso sejam necessárias.

Por fim, no que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 28/05/2026